Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-66.2018.8.05.0173
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000596-66.2018.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUNDO NOVO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, CASSIO CARVALHO BATISTA, HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR RECONHECIDO. IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PROGRESSÃO VERTICAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E EC 113/2021.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000596-66.2018.8.05.0173
, em que figuram como Recorrente JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUNDO NOVO e como Recorrido MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por em CONHECER A PRESENTE REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da relatora.